Tribunal: TJMT
Processo: 1052804-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052804-55.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA MARIA DA SILVA - CPF: 044.749.441-43 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1052804-55.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: ELISANGELA MARIA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE FATURAS E REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCO NA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, DO CPC – VALOR DA CONDENAÇÃO – RETIFICAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PROVIDO
.

Alterada a sentença para determinar à ré o pagamento dos danos morais, a base de cálculo do valor dos honorários advocatícios deve ser o montante da condenação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento à Apelação da embargada e fixou danos morais de R$10.000,00.

A embargante aduz que, por se cuidar de sentença condenatória, os honorários advocatícios deviam ser arbitrados com base no valor da condenação e não da causa, como ocorreu e sem nenhuma justificativa, por isso haveria obscuridade no aresto ou, então, erro material.

Ressalta que pode ter havido também erro material.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante alega que a verba honorária devia ser fixada com base no valor da condenação e não da causa.

De fato, uma vez que o Recurso da autora foi provido para determinar à ré o pagamento de danos morais, a sentença passou a ser condenatória e portanto aplica-se o artigo 85, §2o, do CPC.

Posto isso,
dou provimento aos Embargos de Declaração
para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, levando em conta, além dos critérios elencados nesse dispositivo legal, o próprio valor da condenação (R$10.000,00).

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
para alterar a base de cálculo de incidência da verba honorária, que deverá ser o montante da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020